Tribunal: CARF
Processo: 10711.007753/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2004 a 29/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de informações que, por força de lei, estava obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÁNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO EM MATÉRIA ADUANEIRA.
A denúncia espontânea, conforme a Súmula CARF no 126, não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007753/2009-20
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-007.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrentes
DRJ/FLORIANÓPOLIS

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2004 a 29/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência
marítima, representante de transportador estrangeiro responde por qualquer
irregularidade na prestação de informações que, por força de lei, estava
obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
DENÚNCIA
ESPONTÁNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
EM
MATÉRIA ADUANEIRA.
A denúncia espontânea, conforme a Súmula CARF no 126, não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Ari Vendramini (Relator), que votou por cancelar o lançamento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti Meira.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007753/2009-20
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Olkveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FLORIANÓPOLIS, aqui
combatido, por economia processual e por bem descrever os fatos constantes dos presentes autos.

O presente processo trata de auto de infração por registro
extemporâneo dos dados de embarque, conforne tabela de
folhas 11-15. Valor da autuação R$ 1.120.000,00.
Intimada (fl. 18v), ingressou a contribuinte com a impugnação
de fls. 19-61.
Alega que, em grande parte dos casos, atuou como agente de
navegação e não como transportador marítimo. Cita tabela de
folhas 22-24, que demonstraria que o total de navios envolvidos
seria 12 e não 58. Solicita a exclusão da responsabilidade para
estes navios.
Igualmente por ser mera agente de navegação solicita exclusão
da responsabilidade para os navios das tabelas de folhas 24-26.
Defende a ilegitimidade do agente de navegação, cabendo ao
transportador a obrigação de prestar a informação dos dados de
embarque e, portanto, O encargo de eventual multa.
Argüi que o auto de infração padece de vício formal por
ausência de descrição do fato, sendo, portanto, nulo. Da simples
leitura do auto de infração, verifica-se que a descrição dos fatos
foi incompleta e incorreta.
A fiscalização citou a atuada como transportadora marítima
para todas as ocorrência, o que não é verdade.
Não há indicação da data do ato infrator, sendo que o auto
deveria indicar os dados de embarque informados fora do prazo
por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data de
informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque e
quantidade de dias informados fora do prazo por navio. O fato
de tais dados estarem em uma planilha anexa ao auto de
infração não afasta o fato de tais informações serem essenciais à
autuação fiscal e deveriam ter sido detalhadamente descritas no
próprio auto de infração, e não em anexo.
Argüi a decadência, sendo que, nos termos do artigo 37, §2° da
IN SRF n° 28/1994, o transportador tinha o prazo de sete dias
do embarque para registrar os dados. Desta forma, a partir do
oitavo dias após o embarque, o transportador que não tivesse
efetuado o registro já estaria cometendo a infração, sendo que
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

esta a data possível à Alfândega impor a penalidade. Assim,
decaíram os créditos tributários referentes às DDES citadas às
folhas 39-44.
Argumenta que, pela SCI Cosit n° O8/2008 a penalidade é
aplicada por navio de transporte.
Argumenta que a IN SRF n° 28/1994 determina que a
penalidade cabível é de embaraço à fiscalização, sendo que esta
infração também não se configura haja vista a inexistência de
procedimento fiscal instalado pelas autoridades prejudicadas
pela ausência das informações de embarque.
Alega a denúncia espontânea.
Solicita o cancelamento da multa.
À folha 95, encaminhou-se o processo para julgamento.
É o relatório.

2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/FNS, considerou procedente em
parte a impugnação, pois entendeu ter ocorrido a decadência para parte do lançamento, como
abaixo se transcreve :
O acima exposto é importante para a questão da decadência. Uma
vez que o prazo para a prestação das informações é de sete dias
após o embarque e tendo a contribuinte sido intimada em
25/11/2009, somente os embarques a partir do dia 17/11/2004
(incluído) estarão a salvo do prazo fatal.

Ocorrido o embarque em 17/l1/2004, o prazo para a prestação da
informação é até 24/11/2004.

Desta forma, a infração resta configurada em 25/11/2004, sendo
o dia 25/11/2009 o termo final e fatal para a intimação do
contribuinte do auto de infração para a infração ocorrida em
25/11/2004
(embarque
17/11/2004).
Logo,
os
embarques
anteriores a 17/11/2004 tiverem os respectivos lançamentos
alcançados pela decadência.

(...)
Em razão da aplicação da penalidade por navio de transporte e
pelo fato de os créditos tributários referentes aos embarques
efetuados antes de 17/11/2004 estarem decaídos, os créditos
tributários ficam diminuídos para 95.000,00 uma vez que são
dezenove os navios de transporte: Prior l07S, Cristiane Schulte
4386, Rio Puelo SN, Rio Lontue 4279, Manazilo 4281, New York
53, Santos 23N, Salvador 6N, Carioca IN, Creus 107, Espirito
7392N, Rickmers 6, Gloria 428, Sta Catarina 4, Petrohue 2,
Montebello, Pilot 4289, Europa 7 e Ranger 22N.

(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte
a
impugnação, MANTENDO crédito tributário em R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais).

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

3.

Portanto, a DRJ/FNS exonerou parte do crédito tributário, no valor de R$
1.025.000,00, tendo, por este motivo, recorrido de ofício a este CARF, por cumprimento á
determinação contida no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas
pela lei no 9.532/1997, e o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008.

4.

Assim restou ementado o Acórdão no 07-22.635, exarado pela 2a Turma da
DRJ/FNS, objeto do recurso apresentado :

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 29/12/2004
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003, a
prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
transportador ou de seu agente é infração típificada no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966, com a nova
redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente
convertida na Lei n° 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,
em recurso assim apresentado, em síntese :

- 1- TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
- 2 – FATOS
- A recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de
infração, através do qual lhe foi imposta multa de R$1.120.000,00
(Um
milhão, cento e vinte mil reais) pela suposta inobservância de
prazos fixados para prestaçao de informaçoes à RFB.
Inconformada
com
a
autuação,
a
recorrente
apresentou
impugnação administrativa objetivando demonstrar a ausência de
responsabilidade pela imposição da mencionada penalidade.
Em decisão proferida, as razões da ora recorrente foram acolhidas
em parte, mantendo-se a procedência parcial do lançamento,
reduzindo-se a multa cobrada pelo auto de infração para R$
95.000,00
(noventa
e
cinco mil reais).
- a recorrente interpõe seu recurso voluntário unicamente para que
sejam revistos os aspectos que motivaram a manutenção de parte
do crédito tributário, para que ao final seja ele totalmente excluído
de sua responsabilidade. Quanto ã parte excluída do crédito
tributário pelo acórdão, roga-se seja mantida a procedência da
impugnação, posto que a decisão muito bem observou os critérios
de decadência e de aplicação da pena nas hipóteses de prestação
de informações de embarques, presentes nos casos arrolados no
auto
de
infração.
Desta forma, em relação ao crédito mantido pela decisão, a
recorrente se verá obrigada a rediscutir questões já tratadas em sua
defesa, mas que não foram observadas pela ótica adequada o que,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

por
certo,
ensejarão o provimento deste recurso, como:
a-) a recorrente atuou na condição de representante legal do
transportador;
b-) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no
art. 10 do Decreto 70.235/72;
c-) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal,
afasta a imposição da multa.
Como
se
vera,
a
autoridade
aduaneira
interpretou
equivocadamente os fatos, deixando de aplicar corretamente os
dispositivos legais, o que foi ratificado, em parte, pela decisão
proferida na Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento
em Florianópolis (SC).
3 – PRELIMINARES
3.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
- Conforme constou da impugnação, é de rigor manifestar uma
preliminar de ilegitimidade passiva para o caso. A ora recorrente
apontou a irregularidade em questao, argüindo para esse fim a
ausência de previsão legal que imponha ao agente de navegação a
penalidade cominada pela legislação citada pelo auto de infração.
Os documentos que instrumentalizaram o presente procedimento
demonstram inequivocamente que a recorrente atuou em grande
parte dos casos como representante dos transportadores marítimos
MONTEMAR
MARÍTIMA
S/A
e
COMPANIA
SUD
AMERICANA DE VAPORES S/A. Portanto, a Companhia Libra
de Navegação atuou na condição exclusiva de seu agente,
recebendo para isso um instrumento de mandato, nos termos do
art. 653 do Código Civil Brasileiro.
- A despeito desse fato, a própria lnstrução Normativa o agente de
navegação. São figuras jurídicas diversas e, desta forma e na
mesma
condição, devem também receber tratamento diferenciado.
- Ora, com todo o respeito que se penhora ao ilustre relator da
decisao, com ela nao se pode concordar.
Todos os argumentos apontados na decisão indicam obrigações
tributárias ou acessórias que, de uma forma ou de outra, acabam
sendo impostas ao agente por conta de sua posição jurídica e
territorial.
Contudo, o que se discute neste procedimento é a aplicação de
uma multa, portanto, o caráter decorrente deste fato é
completamente diferenciado dos demais.
A indicação do agente no pólo passivo de um auto de infração não
encontra suporte legal como pretende o relator. A aplicação de
uma pena deverá conter dispositivo legal expresso, apontando o
sujeito passivo dela.
Ora, fazendo-se a interpretaçao a contrario sensu chega-se a uma
conclusão completamente diversa. Veja que o dispositivo legal
apontado pelo relator menciona expressamente situação que impõe
à parte uma obrigação, neste caso, decorrente de lei. Da rnesma
forma, para que determinada pessoa seja compelida, ou esteja
sujeita a aplicação de uma penalidade, deve constar expressamente
da
lei.
_ Argüiu o relator que é obrigação do agente proceder com os
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

devidos registros. Porém deve-se ter em conta que o agente é
apenas o operador de uma obrigação que é imposta ao
transportador e não a ele. A lei diz transportador e não agente. Por
essa razão e não outra oi agente é investido, através de um
instrumento de mandato, de poderes para agir perante as
autoridades locais em nome do outorgante e não em nome próprio.
É preciso muita atenção a este fato. São pessoas jurídicas distintas.
Não é possível que se imponha uma pena, resultado
de interpretação, justificando a sua aplicação sob o fundamento de
que é o agente que, de fato, realiza os registros e trâmites perante
as autoridades locais. Conforme constou na impugnação, admitir-
se tal hipótese equivale a negar vigência ao artigo 5° da
Constituição Federal, incisos II e XLV.
Portanto, para fins de segurança juridica, tais dispositivos devem
ser respeitados, vez que as penas so poderão ser aplicadas àqueles
que a lei determinar. Trata-se de dispositivo constitucional, que
deve
ser
respeitado por conta de sua posição hierárquica no ordenamento
jurídico. A impugnação colacionada a este procedimento
administrativo apontou e transcreveu inúmeros dispositivos legais
(inclusive os utilizados para fundamentar o auto de infração) que
regulamentam a matéria e que demonstram, inequivocamente, que
o ún`ico sujeito passivo mencionado é o transportador marítimo.
A autoridade aduaneira tem plena, consciência de que o autuado
não é o transportador, mas sim seu agente. Não há dúvida, quanto
a isso, vez que o próprio acórdao, ora guerreado, relata essa
condiçao.
Desta forma, a preliminar se justifica para o fim de afastar a
imposição da pena imposta pelo auto de infração, por total
ausência
de
fundamento legal.

3.2 – VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO –
NULIDADE
- E não é apenas a preliminar acima que merece atenção. Como se
verá, o auto de infração padece de vício formal.
- Entendeu a autoridade ao proferir o seu julgamento que: “Não
importa em nulidade o fato de o auto de infração ser
complementado pela tabela de, folhas 11-15;‹ pelo contrário,
diante do grande número de embarques com dados de embarque
registrados for a do prazo, a tabela de folhas 11-15 facilita a
compreensão
do
leitor
do
auto
de
infração.”
- Ocorre que, a despeito da interpretaçao dada pela decisão
vencedora, o fato é que o auto'de infração não é tão claro como
quer fazer_crer. A descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
impugnante
exercer
amplamente o seu direito de defesa.
Nao se trata apenas do questionamento quanto à elaboração de
uma tabela, os argumentos expendidos na impugnação foram mais
abrangentes do que isso. À questão relevante está vinculada ã data
do fato gerador informada no auto de infração. Como foi
questionado, ainda que tal data tenha fundamento, o auto de
infraçao não o indica.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

O acórdao proferido, ora guerreado, quando trata da questao da
decadência esclarece, ainda que indiretamente, qual seria a data do
fato gerador. Contudo, esse raciocínio não está presente no auto de
infração. Esses são elementos indispensáveis para a perfeita
compreensão dos fatos que motivaram a aplicação da pena.
Contudo, reitere-se que nao existe uma referencia ou conexão
entre os fatos apresentados naquele procedimento. As informações
são
lançadassem que se demonstre em que se baseou ou a que fato está
ligado. Não é possível à recorrente idenúficar, ou mesmo
compreender, as ocorrências notíciadas. Portanto, não é o caso
apenas da inclusão de uma tabela. Conforme mencionou o relator,
a tabela poderá até mesmo ser útil e prática para a visualização dos
casos. Contudo, é crucial que a motivação seja exposta A despeito
da juntada de documentos, de fato necessários para a prova, estes
não são suficientes se não estiverem amparados por uma narrativa
clara e precisa, sendo certo que, na forma como está nao atende às
exigências
legis.
_Como já mencionado em sua defesa, a impugnante destacou que
as instâncias administrativas superiores devem conhecer os fatos
tal qual eles ocorreram para, a partir disso, realizar um juízo de
valor e verificar se houve a subsunção do fato à norma
supostamente
violada.
Nao é o caso de se interpretar o contido no auto de infraçao. A
descriçao deve ser suficientemente clara eobservar o dispositivo
legal que regulamenta a lavratura dos autos de infração.
_ Diante de uma situação como essa, o autuado tem o exercício de
seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado, uma vez
que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação. A falta
desses elementos, além de prejudicar sobremaneira a defesa,
afronta
as
regras
estabelecidas pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72.
- Em face de todo o exposto, tendo em vista os vícios formais
apontados acima, sendo claro o descumprimento dos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto 70.235/ 72, deveo o auto de
infração ser anulado.

4 – MÉRITO
- 4.1 – DENÚNCIA ESPONTÂNEA
- A despeito de o tema não ter sido reconhecido pela decisao que
julgou pela procedência parcial do lançamento, é o caso de se
pleitear o reconhecimento do instituto da denúncia espontânea. Tal
equerimento encontra reforço ao fundamento com o advento da
Medida Provisória n° 497 de 27/07/2010, convertida na Lei n°
12.350, de 20/12/2010.
- Note-se que o registro no SISCOMEX de dados de ` embarque
fora do prazo, mas ANTES da lavraturaide um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta
a
aplicaçao de penalidade.
- Portanto, como foi demonstrado pelo auditor fiscal encarregado
da lavratura do auto de infraçao, o Transportador cumpriu sua
obrigação apresentando as informações necessárias. Isto implica
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

dizer
que
eventual infração ficaria descaracterizada por ter ocorrido a
comunicaçao ao órgão responsável ANTES do início do
procedimento fiscal, o que ocorreu somente em 12/11/2009 (data
em que o auto de infração foi lavrado), razão pela qual não se
pode falar na aplicação da multa prevista no Decreto-Lei 37/66.

5 – REQUERIMENTO FINAL
- Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso
recebido para fins de que lhe seja dado provimento para que a
infração discutida seja totalmente anulada ou seja julgada
insubsistente em razão dos argumentos acima esboçados,
cancelando-se totalmente a penalidade imposta e, determinando-se
o arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de
Justiça.

6.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.

DO RECURSO DE OFÍCIO

7.

A DRJ/FLORIANÓPOLIS exonerou parte do crédito tributário contituído, no
valor de R$ 1.025.000,00, tendo, por este motivo, recorrido de ofício a este CARF, por
cumprimento á determinação contida no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela lei no 9.532/1997, e o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008.

8.

Entretanto, a Portaria MF no 03/2008, foi revogada pela Portaria MF no 63, de
09/02/2017, que fixou novo valor para que os Presidentes de Turma de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ), recorressem de ofício sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor superior a
R$ 2.500.000,00.

9.

Já a Súmula CARF no 103 estabelece que : “ para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.”

10.

Assim, estando o valor exonerado do crédito tributário abaixo do limite de alçada
fixado, não conheço do recurso de ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

11.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
PRELIMINAR – VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO – A QUESTÃO DA
APLICAÇÃO DA PENALIDADE – AUSÊNCIA DE BASE PARA O LANÇAMENTO
2.

Questão de fundamental importância, em nosso entendimento, é o fato de que, ao
tempo da ocorrência dos fatos ensejadores da autuação, não existia prazo determinado para a
apresentação das informações ás autoridades aduaneiras, o que eiva de nulidade o lançamento,
como a seguir demonstramos.
3.

É fato que, quando da ocorrência dos fatos geradores da penalidade (12/01/2004 a
30/12/2004), não havia, na legislação de regência, prazo estipulado para registro, no
SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque das mercadorias.
4. Desta forma, como não havia prazo determinado para tal registro, não haveria como a
autoridade aduaneira alegar que houve descumprimento de prazo.
5.

Cabe analisar a legislação combatida.
6.

O artigo 144 do Código Tributário nacional estabelece :
Art. 144 – O lançamento reporta-se á data de ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o – Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente á ocorrência do fato gerador da obrigação ,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)
7.

Conforme informações fornecidas pela autoridade aduaneira, contidas no quadro
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)”, integrante do auto de infração, ás
fls. 4 dos autos digitais “ Em cumprimento ã determinação da Divisão de Administração Aduaneira-
DIANA – 7a' SRRFB, lavramos o presente Auto de Infração, visto que o contribuinte em questão, na qualidade
de transportador internacional legal no país, deixou de informar, tempestivamente, os dados de embarque da
carga transportada referentes a 224 (duzentos e vinte e quatro)Despachos de Exportação no ano de
2004,conforme listagem anexa, descumprindo, assim, o prazo legal para tal.
8.

Também na planilha de fls. 13/17, verifica-se que os fatos geradores ocorreram
no período de 31/01/2004 a 29/12/2004.
9.

Neste período assim estava vigente a legislação que fundamentou a autuação :

O artigo 106 do Decreto-lei no 37/1966 :
Art. 106 -Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao
valor ao imposto incidente sobre a importação da mercadoria
ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
I - (.....)

Já o artigo 107 do mesmo diploma legal :
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

Art. 107 – Aplicam-se ainda as seguintes multas : (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada , ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada á empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (grifos deste
relator)
10.

Atendendo ao comando inserto na lei, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994 (publicada no D.O.U. de 28/04/1994), que
disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação, que assim estava
redigida :
Art. 37 – Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes,
no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
(...)
Art. 39 – Entende-se por data de embarque da mercadoria :
I – nas exportações por via marítima, a data da cláusula
“shipped
on
board”
ou
equivalente,
constante
do
Conhecimento de Carga;
II – nas exportações por via aérea,a data do vôo;
III -nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a
data da transposição da fronteira da mercadoria, que
coincide com a data de seu desembaraço ou da conclusão do
trânsito registrada no Sistema pela fiscalização aduaneira;
IV – nas exportações pelas demais vias de transporte, nas
destinadas a uso e consumo de bordo e nas transportadas em
mãos ou por meios próprios, a data de averbação automática
do embarque, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço
V – nas exportações sob regime DAC, a data de averbação
automática, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço aduaneiro para o regime.
(...)
Art. 44 – O descumprimento, pelo transportador, do disposto
nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa
constitui embaraço á atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com a redação do art. 5o do
Decreto no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de
sanções de caráter administrativo cabíveis.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

11.

Ainda faz o seguinte esclarecimento a autoridade fiscal: “ não existia prazo para o
cumprimento da obrigação em causa, pelo que a aplicação do novo prazo (de sete dias) fixado pela IN SRF
n.° 510, de 2005, deve ser observado e incide para regular os casos pretéritos, desde que não definitivamente
julgados, em lugar da legislação vigente à época dos fatos, por configurar claramente a hipótese de
retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN). (grifos deste relator).
12.

A IN SRF no 28/1994, ao ser alterada, pela IN SRF no 510/2005, exibiu nova
redação no seu artigo 37, in verbis :
Art. 37 – O transportador deverá registrar, no Siscomex,
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data de realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o
registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e
deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador
terá o prazo de sete dias para o registro no sistema dos
dados mencionados no caput deste artigo.
(...)
13.

Diante da alteração na redação do artigo 37 da IN SRF no 38/1994, surgiram
dúvidas sobre a aplicação da multa definida no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, o
seguinte entendimento foi sedimentado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2008
8. Conforme destacado no item 4, a IN no 28, de 1994, em
seu art.37, estabelecia o prazo para o registro dos dados
de embarque da mercadoria, pelo transportador, no
Siscomex, como sendo “imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria(...).
8.1. O sentido do vocábulo “imediatamente” foi
esclarecido pela Notícia Siscomex no 105, de 27 de julho de
1994, a qual é a seguir reproduzida :
“2)
Por
oportuno,
esclarecemos
que
o
termo
imediatamente, contido no art. 37 da IN 28/94 deve ser
inrerpretado como “em 24 horas da data do efetivo
embarque da mercadoria, o transportador registrará os
dados pertinentes no Siscomex, com base nos documentos
por ele emitidos”. Salientamos o disposto no art. 44 da
referida IN, ou seja, a revisão legal para autuação do
transportador no caso de descumprimento do previsto no
artigo acima referenciado.”
8.2 A IN SRF no 510, de 2005, ao dar nova redação ao art.
37 da IN SRF no 28, de 1994, definiu como prazos para
registro dos dados de embarque da mercadoria no
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

Siscomex, dois dias para o transporte aéreo e sete dias
para o transporte marítimo.
9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN
SRF no 510, de 2005, é norma complementar que modificou
uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o
transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os
registros feitos depois de 24 horas e antes de dois dias,
bem como os registros feitos depois de 24 horas e antes de
sete dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação
tributária deixou de definir, como infração, o registro dos
dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova
situação jurídica mais benéfica ao trasnpostador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na
alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de
trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão.
14.

Portanto, o prazo para registro das informações, no SISCOMEX, estava
indefinido, tanto que a Administração Aduaneira teve que emitir um boletim, denominado
Notícia SISCOMEX no 105, em 27/07/2004, esclarecendo que o termo “imediatamente”
deveria ser interpretado como ”em até 24 (vinte e quatro) horas”, fato que demonstra a
indefinição do termo.
15.

Entretanto, o boletim administrativo, de orientação interna, não tem o condão de
alterar a legislação, ou mesmo lhe alterar o significado, uma vez que, em matéria de
penalidades, estas devem ter seu fato gerador precisamente definidas no ordenamento jurídico,
sob pena de se legislar no vazio, ou seja, não haver como aplicar a penalidade criada, por não se
precisar o termo inicial do seu fato gerador, ou seja, o seu aspecto temporal..
16.

Tanto é assim que, na necessidade de se estabelecer um prazo definido para a
prestação de tais informações, somente em 14/02/2005, portanto após a ocorrência dos fatos
geradores objeto da autuação em exame nestes autos, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 510, alterando a redação do caput do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, para que assim passasse a vigorar ; “ Art. 37 – O transportador deverá
registrar , no SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, da data de realização do embarque.”, tornando claro e preciso o
termo inicial do fato gerador da multa, ou seja, o seu aspecto temporal.
17.

O termo “imediatamente” constante da redação original da IN SRF no 28/1994,
vigente á época dos fatos geradores que fundamentaram a autuação em análise é extremamente
genérico, pois não define qual é o prazo para prestação de informações a que se refere o texto
legal, dando liberdade ao transportador para prestar tais informações a qualquer tempo, dentro
de um limite razoável.
18.

O que não se pode dizer é que não foi prestada a informação, pois dos registros
anexos ao auto de infração constam tais dados.
19.

Prestada a informação, como exigia a legislação, dentro de prazo razoável, uma
vez que o termo “imediatamente”, não definia o prazo para tal prestação de informação, não
haveria, á época, como se estabelecer punição por suposto atraso na informação, pois atraso
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

pressupõe prazo fixado, e não genérico, como constava da redação do texto normativo, á época
dos fatos geradores da autuação em exame.
20.

Por este exame feito, concluí-se que o lançamento foi efetuado com fundamento
em texto genérico, pois não houve descumprimento de prazo, uma vez que o prazo não estava
definido, texto este que não dá suporte ao lançamento, por lhe faltar exatamente tal definição.
Conclusão
21.

Por todo o exposto, voto por tornar nulo o auto de infração, exonerando o crédito
tributário por ele constituído, por absoluta falta de amparo legal que sustente o lançamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.

Inicialmente, a Recorrente alega que estaria configurada sua ilegitimidade passiva
e também questiona o próprio prazo que ensejara a aplicação das multas em pauta.

Mister observar que, conforme consta do auto de infração, trata-se do registro dos
dados de embarque da mercadoria no SISCOMEX. Este dever é disciplinado pelo art. 37, caput e
inciso II, da IN SRF n° 28, de 1994, que, na redação original dispunha:

Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no
SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em
viagem internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o
registro de dados do embarque, no SISCOMEX, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos
documentos à unidade da SRF de despacho. (grifou-se)

A IN SRF n° 510, de 2005, alterou a IN n° 28, de 1994 e estabeleceu o prazo de
dois dias para a prestação das informações atinentes ao embarque.

Importante ter em conta que a decisão recorrida aplicou ao caso a legislação
superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instrumental,
nos termos do art. 37, caput, da IN SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096,
de 13 de dezembro de 2010:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias,
contados da data da realização do embarque. (grifou-se)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

Como o Recurso de Ofício não foi conhecido porque o valor exonerado do crédito
tributário está abaixo do limite de alçada fixado, não cumpre revisar o entendimento benéfico à
Recorrente adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que se aleguem dúvidas quanto à
legislação aplicável, um prazo superior a sete dias não poderia ser caracterizado como
“imediatamente após o embarque”, conforme a legislação vigente na época dos fatos, nem dentro
de “dois dias”, como previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que foram determinados a
partir de 2010. Ressalte-se que os fatos geradores são do ano de 2004. Portanto, carece de razão
a Recorrente neste ponto.

Quanto à legitimidade passiva, o Decreto-Lei no 37/66 prevê, em seu art. 37, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que,
em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte
de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
(...) (grifei)

O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada
à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e

No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ela responde pela
correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade por infrações
constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:

Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).

O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.

Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex e no prazo máximo de sete
dias. Ao descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino 37,de1966, deve
responder pessoalmente pela infração em apreço.

Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
DE
EMBARQUE.
SISCOMEX.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO. A agência marítima, por ser
representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à
legislação tributária e, em especial, a aduaneira, por ele
praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.Descritas com clareza as razões
de fato e de direito em que se fundamenta o lançamento, atende
o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito
de defesa em plenitude, não havendo motivo para declaração de
nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o
embarque de mercadorias para exportação incide na infração
tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)

Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-
002.441, no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

Por sua vez, no que concerne à alegação de denúncia espontânea, também não
assiste razão à Recorrente, nos termos da Súmula no. 126 deste CARF, que nos vincula:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Dessa forma, demonstrada a infração e também a legitimidade passiva da
Recorrente para responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Liziane Angelotti Meira

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.007753/2009-20

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital